Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. COISA JULGADA INEXISTENTE. PROVA DA AQUISIÇÃO E DO PAGAMENTO DO PREÇO. DIREITO SUBJETIVO DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Tendo em vista a teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, não induz coisa julgada, para demanda que tem por objeto adjudicação compulsória fundada em contrato preliminar, sentença que decretou a nulidade de escritura pública de compra e venda celebrada entre as mesmas partes.
II. Tem direito subjetivo à adjudicação compulsória aquele que comprovou a aquisição do imóvel por meio de contrato preliminar e o pagamento do preço convencionado.
III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação principal provida. Apelação adesiva prejudicada.